Tribunal: TJDFT
Processo: 0730338-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730338-95.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DAYLLY COSTA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 2a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o interesse do segundo recorrente na sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator